Tribunal: TJPA
Processo: 0802274-92.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802274-92.2023.8.14.0013

APELANTE: ANTONIO NONATO OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO
.
IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
ANTÔNIO NONATO OLIVEIRA DE SOUZA
, contra sentença que o condenou, à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas, como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa pugnou, pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas e atipicidade da conduta, com base no artigo 386, III e VII do CPP, ou a desclassificação da condenação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, com pena base em seu mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente do crime cometido ante a insuficiência de provas obtidas e atipicidade da conduta, com base no artigo 386, III e VII do CPP, (ii) analisar a desclassificação do crime de tráfico para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, e (iii) examinar a reforma da dosimetria.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade delitiva dos crimes cometidos restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo Inquérito Policial (ID nº 18859975); Boletim de Ocorrência Policial (ID nº 18859975); Auto de Apresentação e Apreensão (ID nº 18859976), constando 25 (vinte e cinco)| petecas de óxi, quantia no valor de R$200, 00 (duzentos reais), 01 (uma) tesoura e 01 (um) rolo de papel filme; Laudo Pericial de Análise de Droga de Abuso Definitivo (ID nº 18859980), com resultado POSITIVO para a presença de Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA, constando 3,700 g (três gramas, setecentos miligramas) e Relatório Final do Inquérito Policial (ID nº 18859976), devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

4. Não há como desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso próprio, pois o réu fora preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão e aliado a natureza da droga apreendida, Cocaína,
vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio,
além do fato de ser o acusado reincidente.

5. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado, em razão da reincidência, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

7.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33 e art. 28;
CP, art. 59;
CPP,
art. 386, III e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, para readequar a pena definitiva do recorrente em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado, em razão da reincidência, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANTÔNIO NONATO OLIVEIRA DE SOUZA
, inconformado com a sentença que o condenou, à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas, como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou pela sua absolvição por insuficiência de provas e atipicidade da conduta, com base no artigo 386, III e VII do CPP, ou a desclassificação da condenação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, com pena base em seu mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, apenas no tocante a reforma da dosimetria em sua primeira fase.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que, no dia 20/07/2023, por volta das 07h00min, em uma quitinete localizada na travessa Pompeu, bairro da Pedreira, o denunciado ANTONIO NONATO OLIVEIRA DE SOUZA fora encontrado em posse de entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na data e horário supracitados, a guarnição fora a residência do acusado ANTONIO NONATO, em cumprimento dos Mandados de Prisão expedidos nos processos de n° 082080-86.2023.8.14.0015.01.0002-15 e n° 0802080- 86.2023.8.14.0015.01.0001-13, expedidos em face do acusado e de sua companheira, ISAELMA DA SILVA TRINDADE, respectivamente. Apesar da diligência policial ter sido destinada a investigação de um roubo em que o casal estaria envolvido, em meio a busca domiciliar realizada, fora encontrado uma bolsa feminina com 25 (vinte e cinco) papelotes de substância semelhante ao entorpecente conhecido como “óxi”, e R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, 01 (uma) tesoura e 01 (um) rolo de papel filme, os quais possivelmente seriam destinados a embalagem de entorpecentes, conforme termo de exibição e apreensão de objeto acostado ao ID 98159478. Em sede policial, o acusado ANTONIO NONATO OLIVEIRA DE SOUZA confessou a propriedade dos entorpecentes, argumentando que é usuário de entorpecentes”
(sic)
,
fato ocorrido na comarca de Capanema/PA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante ante a insuficiência de provas e atipicidade da conduta, com base no artigo 386, III e VII do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

A autoria e materialidade delitiva dos crimes cometidos restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo Inquérito Policial (ID nº 18859975); Boletim de Ocorrência Policial (ID nº 18859975); Auto de Apresentação e Apreensão (ID nº 18859976), constando 25 (vinte e cinco)| petecas de óxi, quantia no valor de R$200, 00 (duzentos reais), 01 (uma) tesoura e 01 (um) rolo de papel filme; Laudo Pericial de Análise de Droga de Abuso Definitivo (ID nº 18859980), com resultado POSITIVO para a presença de Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA, constando 3,700 g (três gramas, setecentos miligramas) e Relatório Final do Inquérito Policial (ID nº 18859976).

O apelante, em juízo, confessou a propriedade da droga, mas alegou que se destinavam apenas para o seu consumo pessoal.

As testemunhas ALEXSANDRO WIDMAR e JEFFERSON RODRIGUES SOUZA, em juízo, confirmaram os depoimentos prestados em sede policial, relatando que, em cumprimento de ordem de busca e apreensão no domicílio do acusado e de sua companheira, foi encontrado material entorpecente no interior do imóvel, tendo o acusado assumido a posse da substância, sob alegação de que seria para seu consumo pessoal.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Assim, restou comprovado nos autos o cometimento do crime de tráfico de drogas pelo réu, mais precisamente o núcleo do tipo “guardar/ter em depósito” droga, conforme previsto no art. 33, caput, da Lei Antitóxicos.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, por insuficiência de provas e atipicidade de conduta, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O pleito tem como discussão a questão da droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelante ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder do recorrente, como consta no
laudo de exame pericial toxicológico definitivo
,
3,700 g (três gramas, setecentos miligramas) de cocaína, fracionados em 25 (vinte e cinco) embrulhos feitos com plástico filme transparente,
além da
quantia no valor de R$200, 00 (duzentos reais), de 01 (uma) tesoura e de 01 (um) rolo de papel filme,
tendo ficado demonstrado, pelas circunstâncias de sua prisão, que a droga se destinava à mercancia, além do que restou provado, que o recorrente é reincidente, tendo em vista condenação anterior advinda do processo nº 0000053-31.2008.8.14.0015, transitada em julgado em 03/05/2013, e cuja extinção se deu somente em 07/01/2021
.

Desta forma, não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois o réu fora preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão
, vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio
, não merecendo amparo, dessa forma, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso, capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum,
não

foi corretamente fundamentado para o crime de tráfico de drogas, ao considerar seis circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, valoradas negativamente, porém, com cinco circunstâncias equivocadamente justificadas. Desta forma, procedo com nova dosimetria para o delito de roubo.

Assim, foram valoradas e fundamentadas desfavoráveis 06 (seis) circunstâncias judiciais, (natureza e quantidade da droga, culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime), todavia, a culpabilidade e personalidade do agente, e os motivos, circunstâncias e consequências do crime, foram valoradas com fundamentações genéricas, razão pela qual reformo os referidos vetores agora com valoração neutra. Assim, havendo ainda uma circunstância judicial negativamente valorada, a natureza e quantidade da droga
,
a pena base deve ser fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, a pena de multa dada pelo juiz de primeiro grau deve ser mantida para não incorrer no princípio da
reformatio in pejus
. Na segunda fase há uma atenuante relativa a confissão espontânea, bem como uma agravante referente a reincidência,
tendo em vista condenação anterior advinda do processo nº 0000053-31.2008.8.14.0015, transitada em julgado em 03/05/2013
, conforme certidão judicial criminal positiva constante nos autos, havendo a compensação feita pelo magistrado de piso, devendo ser igualmente mantida referida compensação, mantendo-se a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, a qual torno definitiva ante ausência de causas de diminuição, por ausência do requisito de primariedade assim como pela natureza da droga, e de causas de aumento, a ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado, em razão da reincidência, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena definitiva do recorrente em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime inicial fechado, em razão da reincidência, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/03/2025